Tribunal: TJPA
Processo: 0004114-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004114-07.2017.8.14.0006

APELANTE: TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0004114-07.2017.8.14.0006

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR. ANANINDEUA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TEREZINHA LAURA SOUZA DA COSTA em face do Acórdão de id n° 12136139, que negou provimento ao recurso de apelação.

No caso em questão, a embargante aponta que houve omissão em relação a todos os pontos levantados em sede de apelação, em especial sobre: a questão da violação à isonomia e à segurança jurídica; sobre o fato de que o direito de Gratificação de nível superior não foi revogado pela Lei 1.248/95; impossibilidade de lei geral revogar lei especial.

O voto embargado foi claro ao demonstrar que a Gratificação de Nível Superior era prevista na Lei Municipal n° 851/1986 (Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua). Por sua vez, a Lei n.º 981/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua) estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

No voto também foi esclarecido que em 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n. 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986, ao dispor em seu artigo 44 que
“esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

Não resta dúvida que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 não pode servir de base para concessão da gratificação pleiteada, pois é fato incontroverso nos autos que os apelantes ingressaram no cargo de professor do serviço público do Município de Ananindeua em data posterior.

Resta inviável a concessão de gratificação de nível superior a embargante, utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais, bem como o princípio da isonomia e segurança jurídica, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação à vedação disposta na Súmula 339, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37.

Em que pese os argumentos dos embargantes, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/03/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 12440558) opostos por TEREZINHA LAURA SOUZA DA COSTA em face do Acórdão de id n° 12136139, que negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, PREVISTO NA LEI N° 851/1986. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. LEI REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber os autores da inicial, professores e pedagogos da rede pública de Ananindeua, fazem jus ao recebimento do percentual referente à Gratificação de Nível Superior, previsto na Lei n° 851/1986.

Merece reforma o entendimento do juízo
a
quo, pois a Lei Municipal n.º 851/1986 - Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Já com o advento da Constituição de 1988, o Município de Ananindeua promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

Em seguida, em 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n. 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986.

Ao tempo de ingresso dos apelados no serviço público em 2010, não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento sobre a gratificação de nível superior, uma vez que tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

É certo que a referida questão, por um certo tempo, foi bastante controversa nos Tribunais, tanto que existem várias decisões favoráveis ao pleito dos autores. No entanto, é de fácil constatação que estas decisões foram julgadas até 2018. Após esse ano, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão.

Em relação a Gratificação de Nível Superior aos professores de Ananindeua, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva distribuído sob o nº 0007684-53.2016.8.14.0000, de minha relatoria, o qual foi inadmitido, à unanimidade, na 37° Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Precedentes deste TJPA.

Recurso conhecido e provido
,
para alterar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para julgar improcedente o direito à percepção da gratificação de nível superior, nos termos da fundamentação.

Inconformada, TEREZINHA LAURA SOUZA DA COSTA opôs embargos de declaração, no qual aduz que houve omissão no julgado.

Em suas razões, a embargante rememora todos os fundamentos relevantes levantados em sede de apelação e aduz que o acórdão não enfrentou nenhum destes e apenas se limitou a dizer que por mais que tenha havido controvérsia neste Tribunal quanto ao direito de percepção da Gratificação em tela, tal entendimento teria sido pacificado a partir de 2018 pelo indeferimento.

No entanto, afirma que se assim permanecer, restará uma violação ao princípio da isonomia, medida em que, como se destacou acima, servidores que ingressaram no serviço público posteriormente à Apelante (em 2004 e 2012, por exemplo), pleitearam judicialmente o direito à GNS e obtiveram, estão em injusta desvantagem em relação a esta servidora que ingressou no magistério municipal em 2001, quando ainda estava em vigor a Lei nº 981/1990, a qual, como dito, ampliou os efeitos da Lei nº 851/1986.

Na sequência, assevera que há omissão em dois aspectos:

Art. 2º, §§1º e 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, considerando que lei especial não revoga lei de caráter geral, e nem houve revogação tácita de lei no caso, como foi o caso em tela, ao se observar a cronologia de promulgação das Leis Municipais de nº 851/1986, 981/1990, 1.248/1995, 2.176/2005 e 2.177/2005;

O correto entendimento esposado nos arts. 5º, I, e 37, XIII, da Constituição Federal de 1988, posto que, o improvimento da Apelação pelo direito à percepção da GNS incorre na manutenção da insegurança jurídica do magistério público municipal, em que professores que estão desempenhando a mesma função, com mesma escolaridade e carga horária de trabalho, estão recebendo a GNS em detrimento de outras (mesmo que tenham entrado no serviço público posteriormente), e tal insegurança jurídica não foi considerada, nem pelo IRDR instaurado sob o nº 0007684-53.2016.8.14.0000.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão existente, analisar os fundamentos das razões de Apelação suscitadas e destacados pela Embargante para, ao final, votar pelo provimento da Apelação interposta.

De acordo com a certidão de id n° 12808412, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta que houve omissão em relação a todos os pontos levantados em sede de apelação, em especial sobre: a questão da violação à isonomia e à segurança jurídica; sobre o fato de que o direito de Gratificação de nível superior não foi revogado pela Lei 1.248/95; impossibilidade de lei geral revogar lei especial.

Aponta ainda que o voto se limitou a analisar e reiterar apenas que, por mais que tenha havido controvérsia neste Tribunal quanto ao direito de percepção da Gratificação em tela, tal entendimento teria sido pacificado a partir de 2018 pelo indeferimento.

No entanto, ao contrário do que aponta a embargante, o voto embargado foi claro ao demonstrar que a Gratificação de Nível Superior era prevista na Lei Municipal n° 851/1986 (Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua). Por sua vez, a Lei n.º 981/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua) estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

No voto também foi esclarecido que em 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n. 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986, ao dispor em seu artigo 44 que
“esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

E por fim, as Leis n. 2.176/2005 e n. 2.355/2009, posteriormente editadas, também tratam sobre Plano de Cargos e Salários, sem nenhuma previsão de gratificação de nível superior.

Na sequência, mencionei sobre a controvérsia que existia anteriormente neste TJPA, e que em 2018 passou a ser pacífica no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995.

Portanto, não resta dúvida que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 não pode servir de base para concessão da gratificação pleiteada, pois é fato incontroverso nos autos que os apelantes ingressaram no cargo de professor do serviço público do Município de Ananindeua em data posterior.

Além disso, ressalto que resta inviável a concessão de gratificação de nível superior a embargante, utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais, bem como o princípio da isonomia e segurança jurídica, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37,
in verbis
:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSO GERAL. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL -

MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (grifei)

No sentido do explanado, cito o precedente seguinte, oriundo deste E. TJ/PA: “APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. 1 – Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal n.º 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal n.º 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), em nada beneficia os apelados, posto que não regularam a matéria e o nosso ordenamento jurídico não admite a repristinação tácita de Lei Municipal revogada (Lei Municipal n.º 851/86); 3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial”.

(2017.00794696-86, 171.085, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-02, Publicado em 2017-03-03)

Além disso, a embargante assevera que há afronta ao art. 2º, §§1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual dispõe:

“Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.

No entanto, não verifico qualquer violação à norma supra colacionada, pois, conforme já mencionado, a Lei n° 1.248/1995 revogou expressamente a Lei n.º 851/1986, ao dispor em seu artigo 44 que “
esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986
e 1012 de 08 de julho de 1991
”. Destarte, após a revogação, mesmo com a continuidade da Lei n.º 981/1990, o pagamento de gratificação de nível superior foi previsto em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, o qual não foi editado.

Destarte, em que pese os argumentos da embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023